Tribunal: TJMT
Processo: 0001471-82.2017.8.11.0031
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. POSTULADA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS AO DEFENSOR DATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ATUAÇÃO RESTRITA À APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO EM QUE O CAUSÍDICO POSTULA SOMENTE INTERESSE PRÓPRIO. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM QUANTITATIVO JUSTO E RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
Conquanto a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil tenha caráter meramente recomendatório, o magistrado, ao fixar os honorários advocatórios ao defensor dativo, deve-se levar em consideração a complexidade da causa e a qualidade do trabalho desempenhado. Por conseguinte, se o valor fixado pelo juízo de primeiro grau está em quantitativo justo e razoável à luz dos serviços executados pelo profissional da advocacia, é de rigor a manutenção de seus honorários em quantitativo proporcional ao trabalho desempenhado na ação penal, embora diverso daquele estabelecido como mínimo na tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso. Incidência da tese firmada no Tema n. 984 do Superior Tribunal de Justiça.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001471-82.2017.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCIDE DA GUIA CAMPOS - CPF: 616.518.771-49 (APELANTE), GUILHERME FERREIRA MONTEIRO - CPF: 029.548.651-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIELE DA SILVA SANTOS - CPF: 050.141.781-89 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
POSTULADA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS
AO
DEFENSOR DATIV
O
.

IMPOSSIBILIDADE. ATUAÇÃO RESTRITA À APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO EM QUE O CAUSÍDICO POSTULA SOMENTE INTERESSE PRÓPRIO. VERBA HONORÁRIA
FIXADA
EM QUANTITATIVO JUSTO E RAZOÁVEL.
RECURSO
DES
PROVIDO
.

Conquanto a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil tenha caráter meramente recomendatório, o magistrado, ao fixar os honorários
advocatórios

ao
defensor dativ
o
, deve
-se
levar em consideração a complexidade da causa e a qualidade do trabalho desempenhado. Por
conseguinte,
se o valor fixado pelo juízo de primeiro grau está
em quantitativo justo e razoável à luz

dos serviços

executados
pel
o

profissional da advocacia
, é de rigor a
manutenção
de seus honorários em quantitativo proporcional ao trabalho desempenhado na ação penal, embora diverso daquele estabelecido como mínimo na tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso.

Incidência da tese firmada no Tema n. 984 do Superior Tribunal de Justiça.

Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Lucide da Guia Campos

contra a sentença prolatada
pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Nortelândia
/
MT,
nos autos da
Ação Penal
n.
0001471-82.2017.8.11.0031
,

declarando extinta sua punibilidade pela prescrição
em relação à
prática
da contravenção penal de vias de fato
(art. 21, caput, da Lei de Contravenções Penais)
.

No mesmo ato,
foram fixados honorários advocatícios ao defensor dativo
Guilherme Ferreira Monteiro
(OAB/MT
OAB/MT 23.389
), no valor
correspondente a

2
(
dois
)
URH.

O

apelante
, forte nas razões recursais que
estão

no ID
181285164
,
postul
a

a
majoração dos
honorários

arbitrados a título de
honorários do
advogado dativo
, ao argumento de que não foi observado o valor de referência
estabelecido na Tabela de Honorários da OAB-MT
.

O
Ministério Público,
nas contrarrazões
exteriorizada
s
no
ID
181285166
,
almeja o desprovimento
deste
recurso
.

Nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
visto

no ID

186756188
,
manifest
a
-se
pelo provimento do
presente recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

D
epreende-se
destes
autos que

Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia
nomeou
,
por intermédio de decisão prolatada em
26 de abril de 2021
(ID 181284292)
,
o advogado
Guilherme Ferreira Monteiro (OAB/MT 23.389/O),
para atuar de forma dativa na defesa
de

Lucide Da Guia Campos
n
a ação penal
citada no relatório
.

Ultrapassada
a
instrução criminal, o
magistrado
prolatou sentença na qual declarou extinta a punibilidade da apelante, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento nos
arts
. 107, IV, e 109, VI, do Código Penal
;
bem como fixou o
s honorários
do defensor dativo
no valor correspondente a
2

(
dois
)
URH (ID
181558284
)
,
quantitativo
,
este
, contra o qual se insurge
o advogado
,
pugnando
a
observa
ção da
tabela de honorários publicada pela OAB
/
MT
.

Como se sabe, o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.1.656.322/SC e 1.665.033/SC (Tema n. 984),
realizado no
4 de novembro de 2019sob a égide dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal, mas servem como referência para a fixação de
quantum
que seja justo e que reflita o labor
executado
pelo advogado.

No entanto, c
onquanto a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil tenha caráter meramente recomendatório, o magistrado, ao fixar os honorários ao defensor dativo, deve levar em consideração a complexidade da causa e a qualidade do trabalho desempenhado
pelo profissional
.

Na hipótese
,
observa-se que, primeiramente, o
juiz
de instância primeva prolatou decisão (ID 181284288, p. 62) na qual nomeou como defensora dativa a advogada
Thalyta
Gomes de Sousa (OAB/MT 27.939)
.

T
odavia, apesar de intimada,
não houve qualquer manifestação da citada causídica, conforme se denota da certidão de decurso de prazo vista no ID 181284291.

Diante desse cenário, a decisão acima referida foi revogada pelo seu prolator, tendo sido,
então,
na data de
26 de abril de 2021
, nomeado
o

advocatus

Guilherme Ferreira Monteiro
como defensor dativo
para promover a defesa da apelante até o deslinde final da ação penal
.

No desempenho de seu mister, no dia
19 de maio de 2021
,

o
advogado

Guilherme Ferreira
Monteiro
apresentou
resposta à acusação
(ID
181284295)
;
e, na data de
12 de setembro de 2022
, peticionou requerendo
a declaração

d
a extinção da punibilidade da
apelante
,
alegando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (ID 181285154).

No dia
30 de março de 2023
, a sentença foi prolatada, ocasião em que foi
julgada extinta a punibilidade da
apelante
e fixados os honorários de 2 (dois) URH ao
advogado dativo
.

Como se extrai do resumo da tramitação destes autos,
observa-se que o defensor
dativo
apresentou apenas a peça de resposta à acusação, não tendo
ocorrid
o audiência de instrução e julgament
o,
nem
apresentação das alegações finais, de modo que resta evidente que
o
profissional da advocacia

identificado linhas
volvidas
não praticou na integralidade os atos processuais cabíveis ao procedimento sumário.

Ainda nesse raciocínio, insta
registrar
que
,
neste recurso
,
o advogado dativo não apresentou nenhuma matéria de
interesse
da apelante,
uma vez
que
esta

irresignação
não tem por finalidade promover a ampla defesa da apelante, mas tão somente a majoração dos honorários fixados em primeiro grau.

Por conseguinte,
conquanto
a
tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado de Mato Grosso preveja um valor mínimo de 5
URHs
para a interposição do
recurso
(itens 24 e 24.1 da Tabela XIX), com base na fundamentação

elucidada nos parágrafos anteriores, notadamente diante do caráter meramente recomendatório das tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil,

o quantum equivalente a

2
(
dois
)

URHs
pela atuação d
o
aludid
o
profissional da advocacia

demonstra ser um quantitativo
deveras
justo e proporcional ao trabalho por
ele
desempenhado
,
valor
, esse, que também leva em consideração as diretrizes de menor onerosidade possível aos cofres públicos, economicidade e equilíbrio das contas públicas preconizadas no julgamento do já citado Recurso Especial Repetitivo n. 1.656.322/SC, como se vê destes trechos da ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PARA ATUAR EM PROCESSO PENAL.
SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL (OVERRULING). NECESSIDADE. VALORES PREVISTOS NA TABELA DA OAB. CRITÉRIOS PARA PRODUÇÃO DAS TABELAS.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 22, § 1o E 2o, DO ESTATUTO CONSENTÂNEA COM AS CARACTERÍSTICAS DA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO
. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS. TESES FIXADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] 2. O entendimento da Terceira Seção do STJ sobre
a fixação dos honorários de defensor dativo demanda uma nova compreensão
– a exemplo do que já ocorre nas duas outras Seções da Corte –, sobretudo para que se possa imprimir consistência e racionalidade sistêmica ao ordenamento, fincadas na relevante necessidade de definição de
critérios mais isonômicos e razoáveis de fixação dos honorários
, os quais, fundamentais para dar concretude ao acesso de todos à justiça e para conferir dignidade ao exercício da Advocacia,
devem buscar a menor onerosidade possível aos cofres públicos
.

3. Se a
prestação de serviços públicos em geral
depende da transferência de recursos obtidos da sociedade, é impositivo que tal captação se submeta a uma gestão orçamentária específica de gastos, que
deverá ser orientada, sobretudo, pelos próprios princípios administrativos limitativos (entre os quais a
economicidade e do equilíbrio das contas
)
.

4. Há que se
compatibilizar o postulado constitucional de universalização do acesso ao Judiciário
, previsto no art. 5o, LXXIV –precipuamente quando o patrocínio do hipossuficiente é feito pela
Defensoria Pública
(art. 134 da CF) – com as hipóteses em que
a própria deficiência estrutural dessa instituição
obriga o Estado a socorrer-se de defensores dativos, situação em que ainda há
prevalência do interesse público, isto é, do bem comum que se sobrepõe ao individual
.

5. A inexistência de critérios para a produção das tabelas fornecidas pelas diversas entidades representativas da OAB das unidades
federativas acaba por resultar na fixação de valores díspares pelos mesmos serviços prestados pelo advogado. Além disso, do confronto entre os valores indicados nas tabelas produzidas unilateralmente pela OAB com os subsídios mensais de um Defensor Público do Estado de Santa Catarina, constata-se total descompasso entre a remuneração por um mês de serviços prestados pelo Defensor Público e o que perceberia um advogado dativo, por atuação específica a um ou outro ato processual.

[...]

(STJ, REsp 1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019,
DJe
04/11/2019).
Destacamos

Posto isso, em
dissonância
com

o parecer da cúpula ministerial,
nego

provimento
ao
verte
nte recurso,
mantendo
a verba honorária d
o
defensor dativ
o
nomead
o
nestes autos,
o
advogad
o

Guilherme Ferreira Monteiro (OAB/MT OAB/MT 23.389)
,
nos termos em que estipulada em sentença, a saber,
2

(
dois
)
URHs
, vigente à época da sentença, como remuneração do trabalho desenvolvido em favor de
Lucide da Guia Campos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023